Tribunal: TJES
Processo: 5010900-81.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010900-81.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANKLIN BONA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VERT e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010900-81.2022.8.08.0035

RECORRENTE: FRANKLIN BONA

RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VERT e TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FURTO DE BICICLETA EM CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FRANKLIN BONA
em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VERT
e
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A,
aduzindo o requerente que teve sua bicicleta furtada no interior do condomínio em que reside (1º requerido), na data de 01/03/2022. Destaca que o local é segurado pela 2ª requerida, mas não obteve êxito na indenização do sinistro. Busca, assim, o ressarcimento do prejuízo material (R$ 3.752,09), além de danos morais.

Em contestação (ID 8820527), o 1º requerido sustenta que não possui em sua convenção e/ou Regimento Interno qualquer cláusula que o responsabilize por furto ou roubo de bens de particulares dos condôminos e visitantes ocorridos na área comum.

Em contestação (ID 8820503), a 2ª requerida alega que efetuou o pagamento da indenização securitária dentro dos limites da apólice, no caso, de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), não cabendo indenização suplementar.

A sentença (ID 8820538) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO: a) IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial por FRANKLIN BONA; b) IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela requerida CONDOMINIO DO EDIFICIO VERT.

Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8820540), reiterando que o porteiro abriu o portão para um desconhecido e o referido meliante adentrou o condomínio, arrebentou a corrente que prendia a bicicleta do autor e a levou, autorizando a indenização pretendida.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 8820541 e 8820542), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Apesar da irresignação do recorrente, entendo que é irretocável a sentença de piso, na medida em que inexistem disposições na convenção e no regimento interno no sentido de que o condomínio se responsabilizaria em caso de furtos ocorridos em suas dependências.

Nesta senda, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona e pacífica no que se refere à ausência de responsabilidade do condomínio em caso de furto e roubo de objetos localizados no interior do condomínio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO.
AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente a Convenção de Condomínio, ou Regimento Interno do mesmo, inviável aferir se há previsão expressa de responsabilidade nos casos de furto em área comum.
A presença da cláusula é condição para a responsabilização do condomínio nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 9.107 MG, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/08/11).

Com efeito, considerando-se que a ementa do julgado acima representa entendimento acerca da inviabilidade de se caracterizar a responsabilidade nos casos de furto em área comum de condomínio, porquanto ausente previsão expressa de cláusula em convenção ou regimento interno, com muito mais razão se reconhece a ausência de responsabilidade do Condomínio Requerido no caso em análise, posto que nada dispõe a respeito.

Desse modo, considerando-se que a responsabilidade do condomínio pelo furto de bens depende de previsão expressa na Convenção de Condomínio ou da prova inequívoca de culpa dos prepostos do Condomínio, não assiste razão ao autor quanto ao pedido de indenização material e moral, até porque não há responsabilidade do Condomínio.

Ressalto que o pagamento pela 2ª requerida do valor correspondente constante na apólice de seguro (ID 8820504), não gera automaticamente para o autor o direito ao recebimento de eventual saldo remanescente, considerando que, conforme exaustivamente comprovado, inexiste previsão do regimento interno acerca da responsabilização do condomínio.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)